Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, considerando o valor da causa muito baixo, bem como a fixação de honorários recursais, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou contraditório por divergir das teses apresentadas.
4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.